Tribunal: STF
Processo: Rcl 73237
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Prescrita Medicamentos Ltda (atual denominação de Cristal Pharma Ltda) em face de acórdãos proferidos pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região e pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos da reclamação trabalhista 0010403-95.2020.5.03.0138.



    Alega-se afronta ao decidido na ADPF 324, bem como ao Tema 725 da repercussão geral.



    Na origem a parte ora beneficiária ajuizou ação com o intuito de ser reconhecido seu vínculo de emprego sob o argumento de haver sido contratada pela ora reclamante, que, por sua vez, alega haver contrato de representação comercial.



    Sustenta-se que “A presente Reclamação Constitucional tem como pano de fundo um contrato de representação comercial inicialmente firmado entre a “Cristal Pharma Ltda.” – posteriormente assumido pela “Prescrita Medicamentos Ltda.”, que compõe o polo ativo desta Reclamação e – e a OGR Representações Ltda., empresa constituída pelo Sr. Osmar Magalhães” (eDoc 1, p. 2).



    Aduz-se, ainda, que “não se pode presumir, principalmente ante à falta de indícios, que a relação comercial entabulada entre as partes era inválida, haja vista que não houve coação na contratação da empresa constituída pelo Sr. Osmar Magalhães e havia liberdade para que as partes definissem o formato de contratação que entendiam adequado” (eDoc 1, p. 10).



    Requer-se, liminarmente, a suspensão do processo na origem e, no mérito, seja cassada a decisão reclamada.



    Dispenso as informações da autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Inicialmente, destaco o não cabimento desta reclamação por suposta ofensa à decisão do RE 958.252, paradigma do Tema 725 da sistemática da repercussão geral.



    Nos termos do art. 988, 5º, II, do CPC, é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.



    Não por outra razão, Marinoni, Arenhart e Mitidiero elucidam que:



    “(…) não faz sentido introduzir e propor filtros recursais para o conhecimento do recurso extraordinário e do recurso especial com a finalidade de que essas cortes trabalhem menos para que trabalhem melhor, de um lado, se, de outro, outorga-se à reclamação amplo espectro de abrangência, porque aí certamente o número de reclamações provavelmente suplantará o número de recursos, obrigando esses tribunais a conviverem com uma carga de trabalho incompatível com suas funções constitucionais . Em um sistema ideal, portanto, os precedentes constitucionais (…) devem ser naturalmente respeitados por todo o sistema de Administração da Justiça Civil. Contudo, enquanto essa cultura de precedentes não é assimilada entre nós, é necessário prever mecanismos que garantam a sua eficácia.” (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de Processo Civil Volume 2: Tutela dos Direitos Mediante Procedimento Comum . 2ª Edição. São Paulo: RT, 2016, p. 635-636)



    Ora, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em inadmitir a reclamação antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. E por esgotamento de instância, como bem elucidado pelo Ministro Teori Zavascki quando do julgamento da Rcl nº 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, tem-se o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal.



    Isso significa, noutras palavras, que, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.



    Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral).



    No caso dos autos, extrai-se do relato da parte reclamante, bem como de consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, a ausência do esgotamento das instâncias ordinárias, uma vez que o processo de origem encontra-se em regular tramitação naquela Corte e sequer há evidências da interposição de recurso extraordinário, quadro que inviabiliza a pretensão reclamatória ante a ausência de atendimento da norma do art. 988, § 5º, II, do CPC. Nesse sentido:



    "AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. HORA EXTRA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À TESE VINCULANTE FIXADA NO JULGAMENTO DO ARE 1.121.633 – TEMA-RG 1.046. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO DE REVISTA. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ARTIGO 988, § 5º, II, DO CPC. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Supremo Tribunal Federal já sedimentou o entendimento segundo o qual o esgotamento das vias de impugnação a que se refere o artigo 988, § 5º, inciso II, do CPC deve ser lido de modo a englobar todo o iter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte, inclusive com a interposição de recurso extraordinário e eventual agravo interno contra a decisão que nega seu seguimento. Precedentes. 2. In casu, sobressai da narrativa do reclamante e do acompanhamento processual da demanda nos sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho que não houve o devido esgotamento das instâncias recursais, na forma preconizada pela jurisprudência do STF, na medida em que o Tribunal Superior do Trabalho ainda não analisou recurso e revista interposto. 3. A admissão de reclamação fundada na alegação de inobservância de tese fixada sob a sistemática da repercussão geral quando se mostravam cabíveis, ainda, recursos disponíveis no sistema processual implicaria deturpação do caráter eminentemente excepcional da via estreita da reclamação constitucional, o que não se admite. 4. Agravo a que se nega provimento." (Rcl 58.380-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 24.04.2023)



    “RECLAMAÇÃO. GARANTIA DE OBSERVÂNCIA DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NECESSIDADE. NÃO CABIMENTO DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior. 2. Uma vez pendente de análise o agravo interno interposto na instância de origem, incognoscível se mostra a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 36278 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.11.2020)



    Prossigo  no exame da reclamação, porque também fundada em suposta ofensa à decisão da ADPF 324.



    Ante o caráter excepcional da via reclamatória, este Tribunal consolidou o entendimento segundo o qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11.12.2014; Rcl 11.463-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 13.2.2015; Rcl 15.956-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 5.3.2015; Rcl 12.851-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.3.2015, entre outros.



    Vale dizer, para a caracterização de violação da autoridade das decisões proferidas por este Tribunal, é preciso que a situação apontada como violadora seja rigorosamente a mesma objeto de deliberação colegiada da Corte. 



    Não é possível espraiar a ratio decidendi ou invocar os fundamentos decisórios de um dado precedente vinculante, seja uma ação de controle de constitucionalidade abstrato ou um tema decidido sob repercussão geral, para decidir de forma original sobre a situação trazida à apreciação através da reclamação constitucional.



    E, neste caso, os paradigmas invocados pela reclamante não se amoldam à situação trazida à apreciação da Corte. 



    Com efeito o Supremo Tribunal Federal ao apreciar a ADPF 324, sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso, DJe 9.9.2019, declarou a licitude da terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim. 



    Na oportunidade, foram fixadas as seguintes teses: 



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993” 



    Atente-se ainda para o desfecho do RE nº. 958.252 (Tema 725 da repercussão geral), que, também em 30.08.2018, teve o mérito julgado, sendo fixada a seguinte tese: 



    "É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante".



    Ao apreciar os feitos em tela, a Corte reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando a incidência da interpretação conferida pelo Tribunal Superior do Trabalho à Súmula 331 daquele Tribunal.



    A análise levada a efeito nesses casos circunscreveu-se às hipóteses de terceirização, bem explicada pelo Ministro Roberto Barroso em seu voto proferido na ADPF 324:



    “Terceirizar significa transferir parte da atividade de uma empresa para outra empresa, por motivos de custo, eficiência, especialização ou por qualquer outro interesse empresarial legítimo. Assim, uma etapa da cadeia produtiva de uma empresa - chamada empresa contratante - passa a ser cumprida por uma outra empresa - denominada empresa contratada ou empresa prestadora de serviços. Por exemplo, uma empresa pode optar por ter um departamento jurídico internamente ou pode optar por contratar um escritório de advocacia.”



    E ainda:



    “na terceirização, há duas relações bilaterais: a primeira, entre a empresa contratante e a empresa prestadora de serviços, uma relação de natureza civil; e a segunda, uma relação entre a empresa terceirizada e o empregado, esta assim uma relação de natureza trabalhista. Portanto, não há uma relação trilateral, o que há são duas relações bilaterais.”



    Já da ementa do acórdão do Tema 725, colhe-se o seguinte trecho:



    “11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. (...)



    15. A terceirização de uma etapa produtiva é estratégia de organização que depende da peculiaridade de cada mercado e cada empresa, destacando a opinio doctorum que por vezes a configuração ótima pode ser o fornecimento tanto interno quanto externo (GULATI, Ranjay; PURANAM, Phanish; BHATTACHARYA, Sourav. "How Much to Make and How Much to Buy? An Analysis of Optimal Plural Sourcing Strategies." Strategic Management Journal 34, no. 10 (October 2013): 1145 1161). (...)



    16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores.”



    Na origem daquele recurso extraordinário, fora julgada procedente ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho da 3ª Região diante da contratação de empreiteiras para a execução de atividades de florestamento e reflorestamento, apesar de os atos constitutivos da empresa recorrente indicarem tais ofícios como seus objetivos sociais, afigurando-se, portanto, como finalísticas de sua atividade empresarial.



    Os julgados paradigmas, portanto, debruçaram-se sobre a possibilidade de uma empresa terceirizar determinadas funções ou serviços a empresa diversa, sem que isso caracterize vínculo entre o empregado da empresa contratada e a empresa contratante ou fraude à legislação trabalhista. Essa explanação é reforçada pela previsão da possibilidade de responsabilização subsidiária da empresa contratante.



    Ambos os julgados reconhecem a possibilidade de deslocamento da relação de emprego da empresa tomadora para a empresa prestadora, sem com isso afastar a existência de uma relação de emprego entre a pessoa física e a empresa contratante. O trabalhador continua sendo empregado, com todos os requisitos da relação de emprego, mas da empresa contratada para a prestação de serviços.



    A contratação de um trabalhador pessoa física como pessoa jurídica por uma determinada empresa (fenômeno denominado PJtização), a existência de fraude na contratação mediante formação de vínculo formal entre empresas, ou ainda, a contratação de um trabalhador pessoa física como representante comercial são hipóteses que sequer foram aventadas quando do julgamento da ADPF 324 ou do Tema 725 de Repercussão Geral.



    A abordagem de princípios como livre iniciativa, legalidade, proteção ao emprego, ainda que invocados como argumentos que conduziram às conclusões alcançadas pelo Tribunal, não constituem fundamento autônomo que autorize a expansão da fundamentação lá adotada para cada situação específica e diversa levada à apreciação da Justiça do Trabalho. 



    Ademais, no julgamento dos paradigmas rechaçou-se a presunção da fraude pela terceirização, mas se anotou que o seu exercício abusivo poderia violar a dignidade do trabalhador, de modo que cabe, assim, à Justiça Trabalhista, diante da primazia da realidade, reconhecer os elementos fáticos que constituem a relação de emprego. 



    No julgamento tanto da ADPF 324 e da ADC 48, como do Tema 725 de Repercussão Geral, há menção de que as situações que acarretem fraude ou abuso devem ser analisadas detidamente. E essa função recai sobre a Justiça do Trabalho.



    O artigo 114 da Constituição Federal estabelece de forma induvidosa que compete à Justiça do Trabalho julgar as ações oriundas da relação de trabalho.



    Compete à Justiça do Trabalho efetuar a análise minuciosa de fatos e provas trazidos à sua apreciação, inclusive para poder concluir sobre a existência de eventual fraude à legislação trabalhista.



    Admitir conclusões genéricas sobre a licitude de determinada espécie de contratação sem atenção às peculiaridades dos casos concretos subverte os princípios fundamentais do direito do trabalho e esvazia de significado o art. 114 da Constituição, que permanece hígido e vigente.



    Mantenho firme minha convicção de que as diversas situações trazidas a exame deste Tribunal pela via estreita da Reclamação Constitucional, quando não estejam fundadas no reconhecimento de ilicitude da terceirização ou na indevida distinção entre atividade meio e atividade fim, mas sim na análise fática levada a efeito pela Justiça do Trabalho quando conclui pela configuração de eventual fraude, com consequente reconhecimento de vínculo laboral, não guardam a estrita aderência com os paradigmas invocados, requisito imprescindível à cognoscibilidade dessa espécie de ação. 



    Por essa razão, venho insistindo no descabimento da reclamação constitucional como instrumento apto a desconstituir vínculos reconhecidos pela Justiça do Trabalho quando essa justiça especializada verifica presentes indícios de fraude, para além dos requisitos dos artigos 2º e 3º da CLT.



    A apreciação das reclamações constitucionais por este Supremo Tribunal Federal não pode, de forma abstrata e generalizada, impor natureza comercial ao vínculo decorrente de qualquer espécie de contrato, excluindo, aprioristicamente, o regime de direitos fundamentais sociais trabalhistas preconizado pelo art. 7º da Constituição da República, se, nessa relação, estiverem presentes os elementos caracterizadores da relação de emprego.



    E não é possível a este Tribunal reapreciar caso a caso as minudentes análises levadas a efeito pela Justiça Trabalhista mediante nova análise de fatos e provas.



    Na situação especifica trazida à apreciação, portanto, que nada refere sobre a validade de per si da forma de contratação, não há como se reconhecer presente a estrita aderência entre o ato reclamado e os paradigmas invocados que concluem pela licitude da terceirização. 



    Colhe-se da decisão reclamada proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho (eDoc 10, p. 4-9):



    “II.2. VÍNCULO EMPREGATÍCIO 



    O reclamante insiste no reconhecimento do vínculo empregatício com a segunda reclamada, alegando que os elementos de prova trazidos aos autos corroboram a existência deste, camuflada pelo contrato de representação comercial celebrado. Diz haver, no depoimento da preposta das reclamadas, confissão quanto aos pressupostos da relação empregatícia, os quais foram ratificados pela prova testemunhal por ele produzida. Afirma, ainda, que o depoimento prestado pelo reclamante, na condição de testemunha, em outra reclamação trabalhista, que fundamentou a decisão recorrida, não contradiz a tese inicial; ao contrário, reforça a existência do liame jurídico alegado.



    Ao exame. 



    No caso, é indubitável a prestação de serviços do reclamante em prol das reclamadas. O ponto nevrálgico da lide reside na natureza jurídica do vínculo estabelecido entre as partes. O autor insiste na tese de que prestou serviços como empregado, enquanto a empresa sustenta o caráter comercial do trabalho executado, sob a regência da Lei 4.886/65. 



    A diferenciação entre a prestação de serviço com vínculo de emprego e o trabalho desenvolvido pelo vendedor autônomo, na hipótese de representante comercial, é bastante tênue, constituindo tarefa complexa. A subordinação jurídica é o diferencial determinante, devendo ser aferida a partir da realidade fática vivenciada pelo empregado, ante o princípio da supremacia da realidade sobre a forma, que norteia o direito do trabalho. 



    No caso em tela, o autor é titular de 99% das cotas de uma sociedade de responsabilidade limitada, denominada ORM Representações Ltda., cuja atividade é o serviço de representação comercial (ID 666324e). 



    Há, ainda, nos autos, certidão de registro da empresa composta pelo reclamante no Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Estado de Minas Gerais (ID 18f2629). 



    A empresa do reclamante, que contratou com as reclamadas, foi constituída em junho de 2005, cerca de sete anos antes do início da prestação de serviços em relação à qual se pretende o vínculo empregatício, cujo início teria ocorrido em março de 2012, segundo o próprio autor. 



    Por fim, vieram aos autos também os contratos de representação, firmados entre a pessoa jurídica do reclamante e a segunda reclamada (Elfa), datados de 12/03/2012 e 01/09/2016 (IDs d0cde7 e a997cb6, respectivamente). 



    Contudo, embora a documentação mencionada indique o preenchimento dos requisitos formais da relação comercial defendida pelas rés, o depoimento da preposta e a prova oral produzida no feito mostraram-se robustos o bastante para revelar realidade fática diversa do que foi contratualmente registrado. 



    A preposta das reclamadas admitiu que o reclamante integrava uma equipe mista, composta por empregados celetistas e outros representantes comerciais, o que se verifica a partir dos 14'58'' da gravação da audiência. Por volta dos 19'30'' da audiência, voltou a afirmar que a equipe de Minas Gerais, a qual integrava o autor, era formada por representantes (PJ) e empregados. Logo em seguida (19'55''), embora se referisse a uma "relação de parceria", confirmou que, assim como os empregados, os representantes, todos da mesma equipe, tinham que prestar informações ao mesmo gerente. Por volta dos 20'20'' de duração da mídia, confirmou que havia reuniões do gerente com toda a equipe junta (celetistas e representantes, inclusive o reclamante), as quais eram lideradas pelo gerente. Na sequência, embora não tenha sabido precisar a frequência dos encontros, declarou que estes ocorriam, no mínimo, uma vez por mês. 



    Aos 26'30'' de gravação, a preposta das rés disse não saber se o reclamante recebia roteiro pré-determinado para realização das vendas, declarando, em seguida, que as visitas dos representantes comerciais a clientes poderiam ser acompanhadas presencialmente pelos gerentes, não sabendo responder sobre a frequência de desses acompanhamentos. 



    Ainda, por volta dos 30'30'', afirmou que o reclamante, caso precisasse faltar a uma visita a cliente, poderia enviar substituto, desde que tal pessoa pertencesse à empresa do obreiro. 



    No mesmo tema, a testemunha indicada pelo reclamante, Sra. Elziluider Silva Santos, empregada da segunda ré, que trabalhou na mesma equipe do autor, confirmou que o obreiro participava das mesmas reuniões que ela (49'00'' da gravação). A depoente declarou, ainda, que as diretrizes e cobranças que lhe eram formuladas, enquanto empregada, eram as mesmas direcionadas ao reclamante, conforme se depreende da gravação, a partir dos 49'15 da audiência. Próximo aos 50'40'', a testemunha afirmou, então, que o reclamante recebia ordens do gestor, assim como os celetistas. 



    Indagada, a depoente não soube apontar uma ordem, em sentido estrito, dada ao autor, explicando que se referia a diretrizes, planejamento semanal, visitas surpresas do gerente, comunicação prévia e de possível mudança no itinerário, pelo representante. Aos 57'00'', perguntada se sabia de alguma advertência sofrida pelo autor, a testemunha disse que nunca presenciou tal situação, mas que questionamentos sobre as atividades e visitas ocorriam, tanto com ela, como com o reclamante. 



    Aos 58'00'' da gravação, por fim, a depoente informou que tinha que enviar semanalmente o planejamento de visitação ao gestor, além de um outro planejamento de ações, afirmando que, quando ingressou na ré, utilizou como modelo didático os relatórios feitos pelos colegas, entre eles, o reclamante, que também tinha a obrigação de prestar tais relatórios. 



    A testemunha arrolada pela reclamada, Sra. Suely Andrea dos Santos, por sua vez, não trabalhou na mesma função que o reclamante e disse não saber detalhes sobre a relação entre ele e a gerência, informando, contudo, que o obreiro participava de reuniões. 



    O depoimento prestado pelo reclamante, na condição de testemunha, nos autos da reclamação nº 0010729-45.2019.5.03.0185 (ID 479a6ae), não contém a alegada confissão de que não era empregado. 



    Declarou o autor que: 



    "trabalhou na ré de 2012 a 2018, na função de representante comercial de vendas; que era responsável por parte de Belo Horizonte, Triângulo Mineiro, Norte de Minas e Vale do Aço; se encontrava pessoalmente com a autora em reunião semanal; que a autora atuava em Belo Horizonte, apenas; que em média, o depoente trabalhava das 08h ás 18h /19h, sendo que quando tinha algum curso, trabalhava até 21h; que dificilmente encerrava a jornada mais cedo ;que fazia em média de 6 a 8 visitas por dia, com duração de40 minutos a 01h30min; que não batia ponto ;que registrava a jornada no relatório /planejamento semanal de visitas; que no relatório, informava as visitas da semana, com nome do cliente e dados do cliente, além da possibilidade de venda, não havendo nenhuma outra informação." O magistrado questionou como a empresa faria o controle da jornada por meio de tal relatório, apenas com tais dados, afirmou:" a empresa baseava no resultado de vendas do cliente no dia e às vezes, ligava para o cliente para conferir a visita,não havendo conferência sobre a hora da visita, apenas se o depoente visitou ou não. " Prosseguiu-se o depoimento: "às vezes as visitas eram acompanhadas pelos gerentes de vendas; que as alterações do planejamento semanal de visitas eram comunicadas previamente ao gerente de vendas; que o depoente nunca gozava 01h de intervalo, porque do almoço, saía para visitar outro cliente em outra cidade, sendo o prazo de comer; que havia relatório mensal de despesas de viagens, sendo o reembolso feito pelo depósito em conta, depois de conferidas todas as notas; que o depoente recebia corretamente o reembolso; que o depoente recebia o valor fixo de R$ 2400,00 a título de combustível, alimentação e hotel, não havendo valor por quilômetro rodado; que foi informado em reuniões que o valor rodado foi reduzido pela diretoria de R$ 0,77 para R$ 0,65, o que ocorreu por volta de 2017; que a autora recebia por quilômetro rodado, sendo que a redução ocorreu durante a prestação de serviços da autora; que não recebia premiação, apenas comissões; que as comissões do depoente eram diferentes das pagas à autora; as comissões pagas ao depoente eram com base em percentual por produto /medicamento; que inicialmente o depoente tinha acesso aos critérios para conferir os dados, depois não foi mais informado; o depoente era prestador de serviços como PJ, não como empregado; que havia diferenças entre PJ e pessoa física; que os roteiros e visitas do depoente eram diferentes dos da autora; que em caso de cancelamento de visitas no dia, era comunicado à gerência o motivo, seguindo o planejamento de trabalho, seguindo para a próxima cidade; que os clientes planejados para determinado dia obrigatoriamente tinham que ser atendidos naquele dia; que melhor dizendo, podiam atender clientes em dias distintos, com comunicação à gerência,não sendo "tão engessado assim". Nada mais". 



    A existência de diferenças entre os empregados celetistas e os representantes, admitida pelo obreiro, não implica necessariamente a ausência dos elementos que constituem a relação empregatícia., mesmo porque, como por ele declarado e confirmado pelo preposto da reclamada e pela testemunha do autor, algumas visitas eram acompanhadas pelo gerente de vendas da empresa. Além disso, como salientado, o preposto declarou que, assim como os empregados, os representantes, todos da mesma equipe, tinham que prestar informações ao mesmo gerente e que havia reuniões lideradas pelo gerente com toda a equipe. 



    Note-se que o reclamante, no referido depoimento, acaba corroborando a existência de subordinação quando afirma que "os clientes planejados para determinado dia obrigatoriamente tinham que ser atendidos naquele dia; que melhor dizendo, podiam atender clientes em dias distintos, com comunicação à gerência, não sendo 'tão engessado assim' ". Daí se vê que o autor não tinha total autonomia na pre